Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-95.2022.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-95.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 514.155.261-68 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 514.155.261-68 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PROVIMENTO AO APELO DE MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação de Revisão de Faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais. Cobrança Abusiva. Regime Plurimensal de Leitura. Descumprimento de Decisão Judicial. Coisa Julgada. Inversão do Ônus da Prova. Revisão Estendida Para Período Posterior.
Recurso da Concessionária Desprovido. Recurso da Consumidora Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica, reconhecendo a cobrança excessiva em faturas relativas ao ano de 2021 e determinando o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores à majoração, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte autora pleiteia a ampliação do período de revisão para os anos de 2020, 2022 e 2023. A concessionária, por sua vez, sustenta a regularidade das cobranças, impugna a inversão do ônus da prova e requer a improcedência dos pedidos.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de faturas de energia elétrica emitidas com base em regime de leitura plurimensal, sem justificativa técnica e em desacordo com a média histórica de consumo previamente reconhecida em decisão com trânsito em julgado; (ii) estabelecer se é devida a ampliação do período de revisão das faturas impugnadas para além do ano de 2021, diante da persistência das condutas abusivas da concessionária nos anos de 2020, 2022 e 2023.

III.
Razões de Decidir

3. O contrato de fornecimento de energia elétrica, por envolver relação de consumo, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC).

4. A concessionária, mesmo intimada judicialmente, não realizou vistoria técnica no medidor da unidade consumidora, descumprindo determinação expressa e deixando de produzir prova essencial à sua defesa.

5. A inexistência de prova técnica e a repetição do padrão de cobrança excessiva, mesmo após decisão judicial anterior que reconheceu a média de consumo de 2019 como parâmetro legítimo, evidencia o descumprimento da coisa julgada material.

6. O regime de leitura plurimensal, ainda que autorizado pela ANEEL para áreas rurais, não pode justificar cobranças desproporcionais nem afastar o dever de transparência e a obrigação de refaturar nos casos em que as leituras se mostram incompatíveis com o histórico real de consumo.

7. A conduta da concessionária violou os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e transparência, impondo à consumidora ônus processual excessivo e insegurança contratual.

8. A extensão do período de revisão das faturas para os anos de 2020, 2022 e 2023 é devida, diante da continuidade do ilícito, da existência de pedido de aditamento aceito sem oposição e da manutenção de padrão abusivo já reconhecido judicialmente.

9. A indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e proporcional, considerando a indevida negativação do nome da consumidora e a falha na prestação de serviço essencial.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso da Concessionária desprovido. Recurso da Consumidora provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica deve demonstrar tecnicamente a legitimidade de suas cobranças, especialmente quando questionadas judicialmente e já reconhecidas como abusivas em decisão com trânsito em julgado. 2. A leitura plurimensal não autoriza majoração desproporcional do consumo nem afasta o dever de transparência e refaturamento proporcional. 3. A repetição de conduta abusiva após decisão judicial definitiva impõe a extensão do período de revisão, para preservar a autoridade da coisa julgada e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 87 e 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.617.759/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.222.116/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000095-95.2022.8.11.0022

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interposto por
Maria Suely Oliveira Heitor de Mendonça
e pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação de Revisão de Faturas c/c Inexistência Parcial de Débitos c/c Consignação em Pagamento c/c Danos Morais, ajuizada pela primeira Apelante.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer o superfaturamento das faturas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2021, da unidade consumidora n. 6/149593-6, determinando o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores ao início da majoração.

A concessionária foi ainda condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A primeira Apelante, Maria Suely Oliveira Heitor de Mendonça, sustenta que a sentença limitou indevidamente o período de revisão das faturas impugnadas, restringindo-o apenas ao ano de 2021, embora o histórico de majoração abusiva tenha se iniciado ainda em 2020 e persistido até 2023.

Alega que não houve qualquer alteração na unidade consumidora a justificar os valores elevados e que a adoção da média de consumo de 2019 como parâmetro já fora reconhecida em ação anterior, com decisão transitada em julgado.

Ressalta, ainda, que a empresa não realizou a vistoria no medidor, conforme determinado judicialmente.

Sob esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença para estender o período de revisão das faturas também aos anos de 2020, 2022 e 2023.

Contrarrazões no Id. 282459973.

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, pugna pela reforma da sentença, vez que as faturas foram emitidas conforme as normas da ANEEL.

Sustenta que as leituras foram realizadas em conformidade com o regime plurimensal autorizado para unidades rurais e que parte das medições foi informada pela própria consumidora. Argumenta que o aumento no valor das faturas decorre de acúmulo de consumo não registrado em ciclos anteriores, e que não há prova de irregularidade no medidor ou erro de leitura.

Defende que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada e que, ainda que assim não fosse, a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Impugna, por fim, a condenação por danos morais, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço.

Sob esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade das faturas e a improcedência total dos pedidos da parte autora.

Contrarrazões no Id. 303091363.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Maria Suely Oliveira Heitor de Mendonça
ajuizou Ação de Revisão de Faturas c/c Inexistência Parcial de Débitos c/c Consignação em Pagamento c/c Danos Morais em desfavor da concessionária de energia elétrica
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, aditada posteriormente, narrou que é titular da unidade consumidora n. 6/149593-6, situada na zona rural do município de Pedra Preta/MT, onde se localiza a Fazenda Pioneira, e que vinha quitando regularmente suas contas de energia elétrica até que, a partir do final do ano de 2019, passou a receber faturas com valores muito acima de sua média histórica de consumo, sem que houvesse alteração na atividade desenvolvida ou acréscimo de carga elétrica na propriedade.

Aduziu que, diante da abusividade das cobranças, ajuizou anteriormente Ação Declaratória de Revisão de Faturas n. 1000638-69.2020.8.11.0022, em que houve sentença com trânsito em julgado reconhecendo a inexigibilidade das faturas relativas aos meses de janeiro a junho de 2020, determinando o refaturamento com base na média dos seis últimos meses do ano de 2019.

Sustentou que, apesar da procedência parcial daquela demanda, a concessionária manteve o mesmo padrão de faturamento excessivo nos anos seguintes (2021 e 2022), utilizando-se de critérios obscuros e sem qualquer transparência quanto ao método de apuração do consumo. Alegou, ainda, que a Energisa deixou de realizar a leitura mensal
in loco
do medidor, optando por leitura plurimensal sem qualquer aviso prévio, infringindo a regulamentação da ANEEL, especialmente os artigos 87 e 88 da Resolução n. 414/2010, que exigem notificação ao consumidor em caso de impedimento de acesso à unidade.

Apontou que, mesmo diante de reclamações formais e registros de protocolos junto à concessionária, a empresa não compareceu à unidade para verificar eventual falha no sistema de medição.

Diante disso, passou a efetuar o depósito judicial dos valores que entendia devidos, com base na média histórica de consumo do segundo semestre de 2019 (276,66 kWh), como forma de consignação em pagamento das faturas impugnadas.

Juntou, ainda, decisão anterior da mesma comarca e precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a ilegalidade de cobranças abusivas oriundas de leitura plurimensal não justificada em imóveis rurais, sem prova do consumo efetivo ou da regularidade do procedimento adotado pela concessionária.

Requereu, ao final, o reconhecimento da inexigibilidade das faturas impugnadas, a procedência da consignação dos valores depositados, a condenação da concessionária à restituição dos valores pagos a maior, bem como a fixação de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço essencial.

Em contestação, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. defendeu a legalidade das faturas emitidas, argumentando que a unidade consumidora está localizada em área rural e, por isso, sujeita ao regime de leitura plurimensal previsto nas normas da ANEEL. Alegou que a própria consumidora registrava as leituras por canais remotos e que não há qualquer irregularidade nos registros de consumo.

Acrescentou que não houve demonstração de falha nos equipamentos de medição ou prova de consumo inferior, razão pela qual as faturas refletem o uso efetivo de energia elétrica.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu o superfaturamento das faturas referentes aos meses de fevereiro a dezembro de 2021 e determinou que fossem refaturadas com base na média dos seis meses anteriores à majoração. Condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Tanto a Autora Maria Suely Oliveira Heitor de Mendonça quanto a Requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., interpuseram Recurso de Apelação, os quais passo a analisar.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ENERGISA:

De início, cabe sublinhar que a relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nessa ordem, incidem de forma imediata os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, que impõem à concessionária não apenas o dever de prestar serviço de forma contínua, adequada e eficiente (art. 22 do CDC), mas também o ônus de demonstrar, quando questionada judicialmente, a legitimidade e a correção das cobranças que efetua.

Não é demais lembrar que, em situações como esta, a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações ensejam a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade do serviço e a licitude das cobranças.

Ocorre que, instada a tanto, a concessionária não trouxe aos autos qualquer elemento técnico robusto que justificasse o aumento abrupto e desproporcional do consumo registrado nas faturas questionadas.

Importante ressaltar que mesmo havendo determinação judicial expressa para a realização de vistoria no medidor de energia elétrica, a Energisa quedou-se inerte, descumprindo ordem do juízo e inviabilizando a produção de prova que poderia elucidar a controvérsia.

Essa omissão, a toda evidência, fragiliza sobremaneira a posição da concessionária, que não se desincumbiu de seu dever processual.

De outro lado, a Autora apresentou documentos que evidenciam o histórico regular de consumo de sua unidade, corroborando que não houve alteração estrutural ou acréscimo de carga elétrica capaz de justificar a majoração. Além disso, manteve a boa-fé objetiva ao consignar mensalmente os valores com base na média de 2019, média já reconhecida como legítima em ação anterior entre as mesmas partes, com decisão transitada em julgado.

Ora, se em processo pretérito se fixou, com trânsito em julgado, a média histórica de 2019 como parâmetro justo de consumo, e se a própria concessionária não demonstrou qualquer alteração fática ou técnica que modificasse esse cenário, não se pode admitir que, sob as mesmas circunstâncias, novos lançamentos exponenciais sejam tidos como regulares.

Aceitar tal postura significaria, em última análise, permitir que a concessionária burlasse a autoridade da coisa julgada material e perpetuasse prática abusiva em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Quanto à alegação de que as faturas decorreriam de leitura plurimensal autorizada pela ANEEL, importa esclarecer que tal regime não autoriza cobranças desproporcionais, tampouco exime a concessionária de refaturar adequadamente quando o resultado das leituras se mostra incompatível com o histórico real de consumo.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente a época), deve ser interpretada em consonância com o CDC, de modo que a sua aplicação não pode resultar em onerosidade excessiva ao consumidor nem legitimar majorações artificiais.

No tocante aos danos morais, também não assiste razão à concessionária. A indevida negativação do nome da consumidora, aliada a interrupção de um serviço público essencial, como a energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor e configuram violação à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Quanto ao valor da indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.

Diante desse panorama, tem-se que o Recurso da Energisa não merece acolhida, haja vista a inexistência de demonstração da regularidade de suas cobranças, o descumprimento da ordem judicial de vistoria e a abusividade patente das faturas impugnadas.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA SUELY OLIVEIRA HEITOR DE MENDONÇA:

No que tange ao recurso interposto pela Autora, entendo que lhe assiste razão, especialmente quanto à pretensão de estender o período de revisão das faturas para além do ano de 2021, abrangendo igualmente os anos de 2020, 2022 e 2023.

A sentença limitou a procedência apenas às faturas de 2021, desconsiderando dois aspectos fundamentais: a) a existência de pedido expresso de aditamento da inicial para abranger os débitos de 2022 e 2023, tempestivamente formulado, sem qualquer oposição válida da parte contrária; e b) a continuidade fática do ilícito iniciado em julho de 2020, logo após a sentença transitada em julgado em Ação anterior entre as mesmas partes, na qual já havia sido reconhecida a abusividade das cobranças e fixado o critério da média de consumo de 2019 como parâmetro legítimo de refaturamento.

Não se pode olvidar que a coisa julgada material possui efeito preclusivo e impeditivo da rediscussão da matéria, impondo-se à concessionária a observância da decisão anterior.

Se, inobstante o pronunciamento judicial definitivo, a Ré insiste em repetir as mesmas práticas de faturamento abusivo, deve a nova decisão judicial assegurar a plena eficácia da coisa julgada, ampliando a proteção para o período subsequente em que os ilícitos continuaram a se verificar.

A pretensão da Autora encontra respaldo também no princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais e de consumo. A consumidora, ao se ver obrigado a ajuizar sucessivas demandas contra a mesma concessionária, em razão de conduta reiteradamente abusiva, experimenta verdadeiro ônus excessivo e é submetido a um desgaste processual incompatível com a lealdade contratual.

A concessionária, por seu turno, viola o dever de cooperação e transparência, ao insistir em cobranças sabidamente ilegítimas e já afastadas por decisão judicial anterior.

Outro ponto relevante é o fato de a concessionária ter sido intimada a realizar vistoria técnica no medidor de consumo da unidade da Autora, providência que poderia, em tese, comprovar a exatidão das leituras contestadas. Contudo, manteve-se inerte.

Essa conduta omissiva gera, por si só, presunção desfavorável (art. 373, II, CPC), reforçada pelo art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus probatório diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

Ademais, os documentos constantes dos autos evidenciam que a Autora manteve regularidade e coerência em suas consignações judiciais, adotando como parâmetro a média mensal de 2019, previamente reconhecida em decisão transitada em julgado.

Essa conduta revela boa-fé inequívoca e reforça a legitimidade de sua pretensão, pois demonstra que a consumidora não se nega a pagar pelo serviço efetivamente prestado, mas apenas recusa-se a arcar com cobranças desproporcionais e infundadas.

A jurisprudência pátria, tanto do STJ quanto dos tribunais estaduais, já consolidou o entendimento de que, diante da cobrança abusiva em serviço essencial, o critério da média de consumo histórico deve prevalecer até que a concessionária comprove tecnicamente a alteração fática que justifique novo patamar de consumo.

Diante da inexistência de tal prova, a manutenção da cobrança majorada configura falha na prestação do serviço, ensejando não apenas a revisão das faturas, mas também a condenação por danos morais.

Assim, não há justificativa plausível para que a revisão das faturas seja limitada a apenas um exercício (2021). Pelo contrário, o conjunto probatório, a coisa julgada anterior, o pedido de aditamento e a persistência da conduta ilícita da Ré impõem a extensão da revisão para todo o período questionado, de julho de 2020 a dezembro de 2023, com refaturamento das faturas pela média de 2019, sob pena de se frustrar a efetividade da tutela jurisdicional e perpetuar o ilícito.

Portanto, o recurso da Autora merece provimento, de modo a assegurar que a revisão das faturas não seja restrita artificialmente a um único ano, mas abarque todo o período em que as práticas abusivas da concessionária se verificaram, garantindo, assim, não apenas a reparação individual da consumidora, mas também a função preventiva da responsabilidade civil, desestimulando a repetição de condutas semelhantes pela concessionária em face de outros usuários.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e, por outro lado,
dou provimento
ao Apelo interposto por Maria Suely Oliveira Heitor de Mendonça, a fim de estender a revisão e o consequente refaturamento das faturas de energia elétrica emitidas entre julho de 2020 e dezembro de 2023, determinando que sejam recalculadas com base na média de consumo do ano de 2019, conforme reconhecido em decisão judicial anterior transitada em julgado, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, inclusive a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025